Tribunal: STF
Processo: RE 184321
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-31
Data de publicação: 1995-10-31

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
          -    Ocorrencia    da     omissão    alegada    quanto    a
inconstitucionalidade  das  expressões  "empresarios"  e  "autonomos"
constantes do inciso I do artigo 22 da Lei 8.212/91.
          Embargos  recebidos  para  declarar  que  o  conhecimento e
provimento  do  recurso  extraordinário   decorreu  também  de  serem
inconstitucionais as expressões acima referidas, constantes do inciso
I do artigo 22 da Lei 8.212/91, como, há pouco, reconheceu esta Corte
ao julgar a ADI 1102.